Tribunal: CARF
Processo: 16682.904628/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904628/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.830 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
CIMENTO TUPI SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. RENDIMENTOS FINANCEIROS. TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. COMPROVAÇÃO REALIZADA.
A restituição do saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica,
apurado na declaração de ajuste de pessoa jurídica sujeita à tributação com base no
lucro real, em razão de compensação de IRRF sobre rendimentos de aplicações
financeiras, condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o
que inclui a comprovação de que as receitas financeiras correspondentes foram
oferecidas à tributação. Tal prova foi realizada pela Recorrente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Restando comprovado pelo contribuinte e certeza e liquidez do crédito pleiteado
deve ser homologada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$201.037,88 e homologar a
compensação realizada até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904628/2011-55
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904628/2011-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, em face do Despacho Decisório de fl. 127, o qual
homologou parcialmente a compensação apresentada em virtude da não confirmação total do
Valor do Saldo Negativo disponível.
Consequentemente, foi promovida a cobrança dos débitos indevidamente
compensados, com os acréscimos legais decorrentes da mora (multa de mora e juros), em
decorrência das parcelas de composição do saldo negativo informadas no PER/Dcomp indicarem
R$2.093.957,70 e somente o montante de R$ 1.892.919,82 ter sido confirmado pelo DD.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02
a 04, na qual alega, em síntese, o seguinte:

a) Analisando
a
composição
do
crédito
do
PER/DCOMP
23107.83147.300307.1.1.02-9443 (anexo -2), pág. 3, vimos que essa
diferença de R$201.037,88, trata-se de IRRF .código 3426, referente a
juros sobre mútuo recebido de sua controladora CP CIMENTO E
PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 03.410.855/0001- 89.
b) Na DCTF da CP CIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., de abril de 2005
(anexo – 3), pág. 6, consta o débito desse IRRF, código 3426, sendo
compensado pelo PER/DCOMP 15336.36075.210907.1.7.02-2029, o qual
é um retificador do PER/DCOMP 38024.72746.040405.1.3.02-3485;
tendo
como
último
retificador
o
PER/DCOMP
02881.18130.301009.1.7.02-3222, já homologado (anexo - 4).
c) Analisando a DIRF da CP CIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., do
exercício 2006, ano base 2005; verificamos que não foi informado esse
IRRF, código 3426.
d) Entendemos ser esse o motivo para V. Sas. Não terem reconhecido esse
crédito. Como não há mais tempo hábil para retificar essa DIRF,
requeremos o reconhecimento do crédito, à V. Sas.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904628/2011-55

O Acórdão ora Recorrido (14-56.474 - 6a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RENDIMENTOS
FINANCEIROS.
TRIBUTAÇÃO. OFERECIMENTO. COMPROVAÇÃO.
A restituição do saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica,
apurado na declaração de ajuste de pessoa jurídica sujeita à tributação com
base no lucro real, em razão de compensação de IRRF sobre rendimentos de
aplicações financeiras, condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito, o que inclui a comprovação de que as receitas financeiras
correspondentes foram oferecidas à tributação.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA IRPJ. VALORES DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO NÃO CONFIRMADOS.
O saldo negativo da IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado
como crédito em declaração de compensação somente se confirmado que os
valores a título de antecipação excedem o valor devido ao final do período de
apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “na declaração de compensação
apresentada, o indébito não contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda
Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN). De fato, não se pode, pela
documentação que acompanhou o pedido inicial e a presente manifestação de inconformidade,
verificar se as receitas financeiras sobre as quais incidiu o IRRF foram oferecidas à tributação e
não vejo razão para reforma do Despacho Decisório nesse aspecto.
Entendeu a DRJ que não bastaria o interessado comprovar que houve a
retenção/recolhimento do imposto na fonte (informe de rendimentos), também é imprescindível que o
interessado comprove que os rendimentos sobre os quais incidiu o referido IRRF, objeto do presente
pedido, foram oferecidos à tributação, condição sine qua non para que este possa ser aproveitado
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904628/2011-55

na compensação do imposto apurado no final do período, originando, se for o caso, o saldo negativo
de IRPJ.
Ressaltaram ainda que diante da falta dos documentos contábeis que comprovassem o
oferecimento à tributação não haveria como se reconhecer a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Ciente da decisão do Acórdão (fls. 142), o contribuinte interpõe Recurso
Voluntário em 03/06/2015 (fl. 144), afirmando que “na manifestação de inconformidade não
anexamos nenhum relatório (razão, diário) dos registros contábeis, pois na época julgamos não serem
óbice ao reconhecimento deste crédito. A fim de dirimir as dúvidas existentes, quanto a veracidade
do crédito, encaminhamos os relatórios e documentos”. Juntou diversos documentos.
A respeito dos documentos esclareceu que:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904628/2011-55

Com a juntada dos documentos e esclarecimentos, “requereu o reconhecimento do crédito do
PER/DCOMP 23107.83147.300307.1.1.02-9443 e a homologação total do PER/DCOMP
20169.20617.300307.1.7.02-4023”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão recorrida, em que pese concorde com o fundamento de que
seria necessário comprovar o oferecimento do IRRF à tributação, diante dos documentos
juntados pelo contribuinte a demanda poderia ser facilmente resolvida através de uma conversão
em diligência pela unidade de origem, evitando prolongar tanto o presente processo, que se
mostra de fácil solução.
Necessário ressaltar que o Despacho Decisório homologou parcialmente a
compensação pleiteada em razão da não confirmação parcial das retenções na fonte informadas
na composição do saldo negativo.
Em face disso o contribuinte de forma lógica apresenta manifestação de
inconformidade no intuito de efetivamente comprovar as referidas retenções. Em sede de
preliminar na referida manifestação informou que a fonte pagadora por equívoco não declarou as
referidas retenções em sua DIRF, acreditando ter sido esse o motivo do indeferimento. Por isso
focou em comprovar a realização das retenções na fonte.
Por sua vez, a DRJ apesar de aparentemente convencida de que as retenções
ocorreram, não acolheu a manifestação de inconformidade em razão da inexistência nos autos de
documentação contábil que comprovasse o oferecimento do referido IRRF à tributação. E
exatamente neste ponto que entendo que a DRJ poderia resolver a questão em uma simples
diligência, especialmente porque não foi esse o fundamento explícito do despacho decisório
impugnado.
Agora, em sede de Recurso Voluntário e em verdadeiro diálogo com a decisão
recorrida, o contribuinte promove a juntada das provas necessárias para análise do seu direito
creditório, quais sejam:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904628/2011-55

a) Da CP Cimento e Participações (fonte pagadora): Razão da conta
“2.1.03.02.03.03 – CIMENTO TUPI S.A” (conta de mútuo a pagar) de jan
a dez/2005 indicando os respectivos lançamentos a crédito e a débito;
b) Da CP Cimento e Participações (fonte pagadora): Razão da conta
“2.1.05.01.03.06 (Impostos/Contribuição Ret. Fonte a recolher), de jan a
dez/2005 indicando os respectivos lançamentos a crédito e a débito;
c) Do Cimentos Tupi:

d) Do Cimentos Tupi: Razão da conta “1.1.03.01.03.55 – CP CIMENTOS
(conta de mútuo a receber ativo circulante), de jan a dez/2005 indicando os
respectivos lançamentos a crédito e a débito, bem como a contabilização
do IRRF no valor de R$ 201.037,88;
e) Do Cimentos Tupi: Razão da conta “3.6.01.03.01.04 – OUTROS JUROS
ATIVOS (conta de resultado – receita financeira) comprovando o
oferecimento à tributação;
f) Comprovante anual de rendimentos pagos ou de retenção na fonte emitido
pela CP CIMENTOS E PARTICIPAÇÕES tendo a recorrente como
beneficiária;
g) Cópia do Termo de abertura do LALUR comprovando o prejuízo do
exercício.

Da análise do Recurso, apesar de absolutamente objetivo, o contribuinte logrou
êxito em comprovar de forma direta e cabal não só a retenção na fonte (o que já tinha sido
comprovado), como também o indubitável oferecimento à tributação.
Os documentos apresentados são consistentes com os fundamentos recursais e
demonstram que caso a DRJ tivesse promovido uma simples intimação para que o contribuinte
comprovasse o oferecimento à tributação do IRRF, toda a documentação já estaria nos autos e a
presente DCOMP já restaria integralmente homologada evitando a postergação desnecessária do
curso processual.
Portanto, diante das comprovações, bem como a existência e suficiência do
crédito ora discutido, entendo que deve ser reconhecida a procedência do crédito utilizado por
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904628/2011-55

meio da DCOMP, razão pela qual voto por dar provimento integral ao Recurso Voluntário e
homologar a compensação realizada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital